Tribunal: TJPA
Processo: 0820277-71.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820277-71.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM E A 2ª VARA CRIMINAL. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA DA HIPÓTESE FÁTICA MAJORANTE DO ART. 141, III DO CP/40. COMPETÊNCIA FIRMADA COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. MÁXIMA DO
NAHA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS
. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM.

1. Em que pese a peça acusatória fazer referência à majorante do art. 141, inciso III do CP/40, sua narrativa fática não indica qualquer hipótese de incidência da causa de aumento de pena. Sendo assim, à luz da Teoria da Asserção e diante da
emendatio libelli
corretamente aplicada, a competência para apurar o delito, em sua modalidade simples, é do juizado especial criminal, por tratar-se de infração de menor potencial ofensivo.

2. Procedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência do juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Belém/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência do 1º Juizado Especial Criminal de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, com início em 30 de maio a 06 de junho de 2023

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, em 08.08.2022 (
Num. 12228064), nos autos da Ação Penal nº 0807791-49.2021.8.14.0401 (sistema PJE) - movida por Samya Dandata de Sousa Raposo em desfavor de Jonathas de Oliveira Freitas - em face do entendimento da Vara do 1º Juizado Especial Criminal de Belém/PA, que declinou da competência para processar e julgar o feito em 24.06.2022 (Num. 12228064).

Os autos foram inicialmente distribuídos à Vara do Juizado Especial, que declinou da competência para processar a ação penal diante da referência da peça acusatória à incidência do art. 141, inciso III do CP/40, consistente em majorante. Diante da pena máxima obtida com incidência da causa de aumento referida, o juízo declinou da competência para apurar o crime, pois este deixaria de configurar crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

O juízo suscitado, por sua vez, realizando
emendatio libelli,
entendeu que a narrativa fática contida na peça acusatória não abarcaria a causa de aumento de pena do art. 141, inciso III do CP/40, não havendo que se falar em pena superior a 02 (dois) anos de detenção, logo, haveria competência do juizado especial criminal.

Portanto, ambas as varas já declinaram seus entendimentos e informações pertinentes, restando suprida a diligência do art. 116, §3º do CPP.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pela procedência do conflito de jurisdição, com declaração de competência do juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, consoante parecer de Num. 12824983.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Nos presentes autos, o cerne da questão consiste em definir qual o juízo competente para processamento e julgamento do da ação penal nº 0807791-49.2021.8.14.0401 (sistema PJE), promovida pela Querelante Samya Dandara de Sousa Raposo em face de Jonathas de Oliveira Freitas, por meio da queixa-crime de Num. 12228064, que tem por objeto o crime do art. 138 c/c art. 141, inciso III, ambos do CP/40, que dispõe:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

[...]

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

[...]

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

[...]

Pois bem. Primeiramente, é importante ressaltar que o juízo de admissibilidade da peça acusatória se faz à luz da Teoria da Asserção, ou seja, com base nas alegações feitas pelo autor da demanda, ainda que no processo penal exija-se um mínimo probatório, que é a justa causa (prova de materialidade e indícios de autoria delitiva). Sendo assim, é a narrativa fática exposta na peça acusatória, seja denúncia, seja queixa-crime, que servirá de base ao recebimento da acusação, nos termos do art. 395 do CPP, para fixação da competência e do procedimento a ser adotado.

Outro ponto importante a ser destacado, inicialmente, é a aplicação da máxima do
naha mihi factum dabo tibi ius
no processo penal, pois como se bem sabe, o acusado se defende de fatos e não do Direito, logo, cabe ao julgador, no exercício do poder jurisdicional, aplicar o Direito em definitivo ao caso concreto, independentemente de eventuais erros na capitulação jurídica por parte do acusador. Dito isso, tem-se que a jurisprudência do STJ tem esposado o entendimento de que cabe a aplicação da técnica da
emendatio libelli
já na fase do juízo de admissibilidade da peça acusatória, quando a correção da acusação ensejar reflexos na fixação de competência ou ainda na obtenção de benefícios legais ao acusado. Nesse sentido, tem decidido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. NARRATIVA FÁTICA INSUFICIENTE NA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ABUSO DE AUTORIDADE NO ATO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A descrição fática feita na denúncia não traz todas as circunstâncias necessárias para configurar o delito previsto no inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997. 2. O tipo penal em questão, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, além do objetivo de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 3. Na hipótese dos autos, a denúncia é clara ao evidenciar que o intuito dos acusados era de conter a rebelião, mas não descreve que estavam imbuídos de vontade de aplicar castigo às ofendidas. 4. Assim, e como o Ministério Público foi expresso ao afirmar que os agentes extrapolaram os meios moderadamente necessários, ressai correta a conclusão do Juízo singular, ao entender que a conduta descrita poderia, quando muito, se adequar aos tipos penais dos arts. 3º e 4º da Lei n. 4.898/1965, vigente à data dos fatos.
5. Quanto à desclassificação da conduta no ato de recebimento da denúncia, a medida só é admitida pela jurisprudência desta Corte Superior em situações excepcionais, quando evidenciado que a alteração traz reflexos na competência do Juízo ou na obtenção de algum benefício previsto em lei. Precedentes.
6. Na hipótese dos autos, a desclassificação operada pelo Magistrado de primeiro grau permitiria a obtenção de benefícios exclusivos dos delitos de menor potencial ofensivo, diante da reprimenda prevista em abstrato para o crime de abuso de autoridade (detenção, de 10 dias a 6 meses), situação que configura a excepcionalidade admitida pela jurisprudência e torna válida a decisão prolatada. 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade dos agravantes. (AgRg no REsp n. 1.201.963/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA POR INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. O momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia ocorre por ocasião da sentença, oportunidade em que o juiz pode realizar a emendatio libelli ou mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. Excepcionalmente, admite-se a readequação típica da conduta antes disso, com o propósito de corrigir equívoco evidente e excesso de acusação capaz de interferir na correta definição da competência ou na obtenção de benefícios legais.
2. Neste caso, a narrativa acusatória atribui a conduta negligente ao agravante e ao corréu à falta de realização de exame físico na vítima. A denúncia informa que o atendimento durou três minutos e o recorrente teria apenas olhado a criança, não chegando a encostar nela (e-STJ, fl. 18). Por outro lado, a causa de aumento decorre da ausência de orientações por escrito referentes ao retorno e à sintomatologia na ficha de atendimento realizado no dia 26 de dezembro. Já com relação ao atendimento ocorrido no dia seguinte, a ficha de atendimento não traz descrições completas de anamnese e exame físico. (e-STJ, fl. 21 e 22). 3. A leitura da inicial acusatória, portanto, não aponta para equívoco evidente na capitulação, considerando que há indicação de circunstâncias fáticas que sustentam tanto o homicídio culposo quanto a causa especial de aumento de pena encartada na narrativa acusatória, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que a narrativa acusatória traz elementos diferentes para dar suporte fático à tese de negligência e à imputação relativa à inobservância de regra técnica da profissão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 154.287/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Chama-se a atenção ao tema, pois o juízo suscitante aplicou a técnica da
emendatio libelli,
ao declinar da competência para apreciar o feito, pois entendeu que a despeito da acusação ter capitulado a conduta no art. 138 c/c art. 141, inciso III, ambos do CP/40, em momento algum teria narrado na peça acusatória hipótese fática configuradora da majorante. Logo, modificou a capitulação e suscitou o conflito, a meu ver, acertadamente.

A queixa-crime de Num. 12228064 narra que a empresa do Querelado depositou erroneamente três valores na conta da Querelante, o que teria ensejado o conflito, pois mesmo após contatos telefônicos, os valores não teriam sido devolvidos. Diante disso, o Querelado teria contactado empregados da empresa da Querelante, por telefone, acusando-a de apropriação indébita, incorrendo em tese no tipo penal do art. 138 do CP/40.

Embora haja a referência à majorante do art. 141, inciso III do CP/40, de fato, não foi narrado na peça acusatória que o crime tenha sido praticado na presença de várias pessoas ou através de meio que tenha facilitado a difusão da calúnia. Os meios de execução da conduta foram ligações telefônicas, logo, ainda que tenham sido referidas duas (uma atendida pelo funcionário Murilo Sidney da Cruz Gonçalves e outra atendida por funcionário diverso, cujo nome não foi declinado), não bastam à incidência da majorante do art. 141, III do CP/40, pois apenas duas pessoas teriam ouvido a calúnia, nada que fuja às elementares do tipo penal, que pressupõe, para sua consumação, a ofensa à honra objetiva da vítima, por meio do conhecimento por parte de terceiro sobre a imputação.

Assim, após a correção da capitulação apresentada na peça acusatória, de fato, percebe-se que o crime apurado, à luz da Teoria da Asserção e de acordo com a narrativa fática da queixa-crime, é o de calúnia simples, prevista no art. 138,
caput,
do CP/40, cuja pena máxima prevista em seu preceito secundário é de 02 (dois) anos de detenção, atraindo a incidência do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, assim, a competência do Juizado Especial Criminal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, eventualmente assegurando ao Querelado benefícios legais como a composição civil (art. 72), transação penal (art. 76) e mesmo suspensão condicional do processo (art. 89)

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para declarar a competência para processamento da Ação Penal nº 0807791-49.2021.8.14.0401 do 1º Juizado Especial Criminal de Belém/PA,
para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade
.

É como voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 12/06/2023